Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. FILHO MAIOR DE IDADE MATRICULADO EM CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL. DIAGNÓSTICO DE DIABETES E DEPRESSÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. Na presente hipótese, o recorrente pretende que permaneça a obrigação do alimentante em prestar alimentos ao alimentando. Pretende ainda a majoração da obrigação alimentícia para a cifra correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do autor, deduzidos os descontos compulsórios.

2. A revisão do valor fixado em alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de uma circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).

3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, sendo atribuição do alimentado comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência (art. 1695 do Código Civil).

4. No caso dos autos está demonstrada a necessidade ao recebimento dos alimentos ao apelante, diante da impossibilidade de prover seu próprio sustento em função dos estudos, à vista ainda das inúmeras despesas com tratamento médico.

5. Ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, bem como o dever do autor em contribuir com a manutenção dos demais filhos, mostra-se apropriada a destinação do montante equivalente a 12,5% (doze e meio por cento) da remuneração do alimentante em favor do alimentando, ora apelante.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.